Tribunal: TJMT
Processo: 1022903-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por NELSON JOSÉ VIGOLO, contra decisão proferida na CARTA PRECATÓRIA No 1907-92.2018.811.0035, oriunda da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, feito número: 0068222-98.2016.816.0014, em trâmite perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Londrina/PR que determinou a lavratura do auto de adjudicação e imissão na posse da fração ideal de 50% do imóvel matrícula 7711.
Explica o agravante que por ordem do juízo da execução foi determinada a expedição de carta precatória com a finalidade de penhora e demais atos até o final da expropriação do bem, da denominada Fazenda Laudiceia, o que corresponde a cota parte do executado, ora agravante.
Entretanto, segundo alega, a determinação do r. juízo da ação principal, para que a autora cumprisse com a intimação da terceira interessada, por meio de intimação com o aviso de recebimento em “mãos próprias” não foi cumprido, pois, a agravante apenas juntou aos autos principais o aviso de recebimento dos correios, com a assinatura de terceiro alheio a demanda, não cumprindo com a determinação da r. decisão.
Adiante, alega que foi elaborado em 2.019, laudo por Oficial de Justiça, sem estar acompanhado de mapa da área, de maneira que o bem penhorado foi destacado de uma porção maior, sem que tenha sido fielmente delimitado, o que levou a agravada a agir de forma temerária e destacar área que melhor lhe convenha
Além disso, pontua que o laudo de avaliação foi confeccionado há aproximadamente 02 (dois) anos, de modo que o longo lapso temporal transcorrido culminou por descaracterizar seu conteúdo.
Defende a essencialidade do bem, que é fundamental a atividade agrícola do Grupo Bom Jesus, em Recuperação Judicial.
Pontua que: “diante de um cenário de recuperação judicial, a situação de essencialidade e necessidade dos produtos e valores para a continuidade da atividade empresarial é ainda mais latente, pois se é certo que toda e qualquer empresas necessita de sua produção para continuar a atividade, mais ainda necessita o grupo que está em recuperação judicial, enfrentando a crise com vistas em sua superação.”.
Volta, ao final, a defender que pretende a agravada adjudicar 50% de um imóvel, sem a mínima participação da cônjuge meeira.
Ao final requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito a reforma da decisão agravada, determinando-se a realização de nova avaliação do bem penhorado.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Em sede de cognição sumária identifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Há risco de ao resultado útil, pois, foi determinada a lavratura do auto de adjudicação e imissão na posse da fração ideal de 50% do imóvel matrícula 7711.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pretendido, sem prejuízo de reanálise.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Solicite-se informações do juízo “a quo”.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator, em substituição legal